Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000723-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KARLOS EDUARDO BATISTA ARAUJO - CPF: 035.654.811-29 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À LIBERDADE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECRETO CONSTRITIVO AMPARADO PELA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em prisão decretada de ofício, ou mesmo violação do sistema acusatório, quando a autoridade judiciária impõe a custódia cautelar ao acolher pedido expresso da autoridade policial.

Para a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou decretação da prisão cautelar, em qualquer fase da persecução penal, é necessária anterior e formal provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, ou, se for o caso, do querelante ou do assistente de acusação (artigo 311 do Código de Processo Penal).

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o indivíduo responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza (Enunciado n. 6 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Karlos Eduardo Batista Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de janeiro de 2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e teve sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 21.1.2023.

Aduz que o Ministério Público foi favorável pela concessão de liberdade provisória ao favorecido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e ainda assim, a autoridade apontada como coatora converteu a sua prisão em preventiva, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial.

Sustenta que embasou a custódia cautelar em argumento “genérico de risco à ordem pública, com base na reiteração no mesmo tipo penal (tráfico – condenação em fase recursal), ou seja, a privação de liberdade visa a segurança da ordem pública ante o perigo abstrato de recalcitrância”.

Argumenta, assim, sobre a impossibilidade de converter a prisão em flagrante em preventiva sem pedido do parquet nesse sentido, que é o titular da ação penal, por violação ao sistema acusatório, destacando que cabe à autoridade ministerial a análise das condições necessárias para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e não à autoridade policial.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente, prisão domiciliar (Id. 155466671)

(...)”
– Id. 155474659, p. 1.

O pedido de liminar foi deferido em sede de plantão judiciário (Id. 155474659).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 155734566).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 156082249).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Karlos Eduardo Batista Araújo
, que teve sua prisão preventiva decretada, de ofício, em 20.1.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Objetiva com a presente ação constitucional o relaxamento da prisão preventiva do paciente,
ao argumento de que esta teria sido decretada ilegalmente de ofício,
violando o sistema acusatório e as disposições legais do Código de Processo Penal, sobretudo os dispositivos trazidos pela novel Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).

Consoante supramencionado, a douta Defensoria Pública sustenta que não é possível
converter a prisão em flagrante em preventiva sem pedido do
Ministério Público nesse sentido
, posto que ele é o titular da ação penal, de modo que cabe ao
parquet
a análise das condições necessárias para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e não à autoridade policial.

O ponto crucial deste
habeas corpus
cinge-se a possibilidade ou não de o magistrado decretar a prisão preventiva quando há apenas a representação da autoridade policial, contrariando pedido expresso do
parquet
de concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de plantão judiciário, por entender plausíveis os argumentos depreendidos pela impetrante, deferi a liminar vindicada, porém, analisando pormenorizadamente o tema em debate e ponderando as questões envolvidas no presente caso, entendo que não há falar em prisão decretada de ofício neste caso.

A Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer fase da persecução, de maneira que a decretação da prisão do agente depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 20.1.2023 e, em audiência de custódia, realizada no dia 21.1.2023, após a manifestação das partes, inclusive do
parquet,
que entendeu ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, manifestando-se pela concessão de liberdade provisória, o magistrado singular homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial (Id. 155466672, p. 91).

Importante consignar que
, por diversas vezes, já me posicionei adotando o entendimento de que, nos casos em
que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos, a autoridade judiciária
atua dentro do seu livre convencimento e apenas decide se converte, ou não, a prisão em preventiva.

Esse entendimento já foi inclusive adotado em diversas oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre as hipóteses em que
“não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.” –
(
HC
474322/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.2.2019 – RHC 105718/RO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 5.2.2019 – RHC 102770/MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 6.12.2018 – RHC 102326/MG, Relator: Nefi Cordeiro, julgado em 13.11.2018).

Contudo, recentemente, no julgamento do
habeas corpus
n. 1024127-36.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, ocorrido em 13.12.2022, filiei-me à fundamentação contida no voto condutor, de que nas hipóteses em que o Ministério Público é favorável a liberdade do sujeito, e não há representação da autoridade policial pela prisão preventiva, carece de legitimidade ao magistrado para a decretação da medida constritiva.

Destaco o aresto:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA –
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DA LIBERDADE DO PACIENTE
– ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, § 2o E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.o 186.421 E HC N.o 191.042) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA. O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu, o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.”
(TJMT,
HC
n. 1024127-36.2022 – 2a CCrim. – Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 13.12.2022).

Com efeito, não cabe ao juiz impor severa e excepcional medida de restrição da liberdade ao suspeito quando o próprio autor da ação penal manifesta pela determinação de medidas cautelares mais brandas.

No entanto,
in casu
, há certa peculiaridade, pois, embora o órgão ministerial de primeiro grau tenha manifestado de forma favorável à liberdade do beneficiário, mediante o cumprimento de medidas cautelares distintas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP, há pedido expresso da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (Id. 155466672, p.13).

Convém destacar os fundamentos bem delineados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que manifestou pela denegação da ordem:

“(...) Das inovações introduzidas pela lei no 13.964/19, destaca-se o reconhecimento do sistema acusatório, no qual o Magistrado não assume a iniciativa, conforme se verifica do artigo 3o-A do CPP, que dispõe o seguinte: ‘O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.’

A partir desse sistema, houve significativa mudança no modo de atuação do Juiz em questões de matéria criminal, cabendo destacar que, por
exemplo, para decretação de medidas cautelares, substituição das medidas cautelares e decretação de prisão preventiva, o juízo a quo deve atuar a partir de requerimentos, de acordo com o artigo 282, §§2o e 4o, e artigo 311, ambos do CPP.

Acontece que, no caso concreto, não houve propriamente atuação de ofício por parte da autoridade judiciária. Primeiro, porque o fato de o Juiz não ter acolhido a manifestação do representante do MP pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, a rigor, não seria violador do disposto no art. 311 do CPP, e tampouco do próprio sistema acusatório, porque, como se sabe, o Magistrado não está vinculado ao requerimento do Ministério Público, sob pena de subversão ao poder geral de cautela, próprio da atividade jurisdicional. Além disso, no caso, houve expressa representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente. (...)”
– Id. 156082249, pp. 2-3.

Sendo assim, apesar dos valorosos argumentos depreendidos pelo eminente defensor público, não se deve desprestigiar o requerimento formulado pela autoridade policial, ainda que a autoridade ministerial tenha manifestado contrariamente, posto que amparado legalmente para tanto, sendo um dos legitimados (CPP, art. 311).

Diante de tais considerações,
firmo o seguinte entendimento
, de que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva – hipótese dos autos –, ou decretação da prisão cautelar, em qualquer fase da persecução penal, é necessária anterior e formal provocação do Ministério Público
ou
da Autoridade Policial, ou, se for o caso, do querelante ou do assistente de acusação.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado recente deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – FURTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EX OFFICIO – NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL
– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de atipicidade da conduta em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, N.U 1000724-04.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.2.2023, Publicado no DJe 12.2.2023) – destaquei.

Sendo assim, não há falar em ilegalidade do decreto segregatório, além disso, observo que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, para
garantir a ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que ele responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza.

De fato, deve-se levar em consideração a motivação utilizada pelo juiz singular, a qual é apta a embasar a prisão preventiva. Frise-se que essa matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017:

Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Destaco que é entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Portanto, ainda que a condenação que pesa em desfavor do favorecido não tenha transitado em julgado, trata-se de motivo bastante para justificar a imprescindibilidade da medida constritiva.

Verifica-se que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a necessidade da prisão.

Ressalto que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem

vindicada, revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Oficie-se ao Juízo de origem para que expeça o mandado de prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023